Tribunal: TJPA
Processo: 0023017-27.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023017-27.2016.8.14.0006

APELANTE: RICKELME JULIO CUNHA MAIA, LUCAS DA SILVA LIMA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0023017-27.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RICKELME JULIO CUNHA MAIA

APELANTE: LUCAS DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO COMUM A AMBOS OS APELANTES
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIDO.
PEDIDO SOMENTE DE RICKELME JULIO CUNHA MAIA
:
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPROVIDO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ARMA.

DE OFÍCIO:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO AO APELANTE LUCAS DA SILVA LIMA. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição

na
fração de 2/3
para ambos os apelantes

e
DE OFÍCIO,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUCAS DA SILVA LIMA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e 115 todos do CP, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0023017-27.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RICKELME JULIO CUNHA MAIA

APELANTE: LUCAS DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RICKELME JULIO CUNHA MAIA e LUCAS DA SILVA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e ainda a RICKELME JULIO CUNHA MAIA, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, fixando-lhes a pena da seguinte forma:

- RICKELME JULIO CUNHA MAIA: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa;

- LUCAS DA SILVA LIMA: 04 (quatro)anos, 04 (quatro) meses e 02 dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 8685323 p. 2-6) em resumo, que em 05/12/2016, por volta das 21h15 em uma Operação realizada pela SEMUTRAN com apoio da Guarda Municipal, os apelantes foram visualizados trafegando em uma motocicleta Honda CG 150 Fan Esi, cor preta, placa OTN 1020, ANO 2012/2013 tentando desviar da barreira realizada pelos policiais e adentrar o meio fio da via.

Em razão disso, procederam com a abordagem dos mesmos e constataram que dentro de cada um dos capacetes utilizados pelos Recorrentes havia 01 (um) tablete de erva prensada, pesando o total de 977,6g (novecentos e setenta e sete gramas e seis miligramas). Na ocasião o Apelante Lucas Lima ainda ofereceu ao guarda municipal Alex Lopes de Brito a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que eles não fossem detidos e apresentados à Seccional.

Antes de serem direcionados à carceragem, ambos os Apelantes foram revistados, tendo sido encontrado no bolso de Rickelme 02 (dois) projéteis de arma de fogo, calibre 38 aparentemente intactos.

Devido aos fatos, Lucas da Silva Lima foi denunciado como incurso na pena dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 333 do CPB, enquanto Rickelme Júlio Cunha Maia nos delitos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8685359 p. 1-9 e 8685360 p. 1-5), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 8685364 p. 3-11 e 8685365 p. 1-4), pugnando a
absolvição
quanto ao crime de tráfico por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente requerem a
aplicação

da causa de diminuição
no grau máximo de 2/3.

O Recorrente Rickelme Júlio Cunha Maia, pleiteia ainda,
absolvição
quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03 por atipicidade do fato.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 8685366 p. 8-14, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 12685017 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Do pedido comum para ambos os apelantes:

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa negativa de autoria e insuficiência probatória para fins condenatório, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, IV e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
no dia 05/12/2016, por volta das 21h15 em uma Operação realizada pela SEMUTRAN com apoio da Guarda Municipal, os apelantes foram visualizados trafegando em uma motocicleta Honda CG 150 Fan Esi, cor preta, placa OTN 1020, ANO 2012/2013 tentando desviar da barreira realizada pelos policiais e adentrar o meio fio da via.

Em razão disso, procederam com a abordagem dos mesmos e constataram que dentro de cada um dos capacetes utilizados pelos Recorrentes havia 01 (um) tablete de erva prensada, pesando o total de 977,6g (novecentos e setenta e sete gramas e seis miligramas). Na ocasião o Apelante Lucas Lima ainda ofereceu ao guarda municipal Alex Lopes de Brito a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que eles não fossem detidos e apresentados à Seccional.

Antes de serem direcionados à carceragem, ambos os Apelantes foram revistados, tendo sido encontrado no bolso de Rickelme 02 (dois) projéteis de arma de fogo, calibre 38 aparentemente intactos, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 8685298 p. 12-13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 8685354 p. 7-8).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negá-la, da análise dos testemunhos dos agentes municipais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade: trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Andreia Ketenny Silva Quaresma, Alex Lopes e Brito e Saint Clair da Silva Santa Rosa,
guardas municipais
que participaram da operação de fiscalização de trânsito em conjunto com a SEMUTRAN, declararam que visualizaram os Apelantes em uma motocicleta desviando-se da fiscalização pelo canteiro central da via, razão pela qual eles foram perseguidos e abordados mais adiante, tendo sido encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, sendo um com cada.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, portavam com
977,6g (novecentos e setenta e sete gramas e seis miligramas) de maconha, para fins comerciais
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os agentes municipais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não merece acolhimento
o pleito de absolvição alegado pelos apelantes.

1.2. Do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006

A defesa pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração mínima com a seguinte fundamentação:

“No caso em análise, entendo aplicável aos réus LUCAS DA SILVA LIMA e RICKELME JULIO CUNHA MAIA a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, uma vez que os acusados são tecnicamente primários, não há dados objetivos a indicar que tenham maus antecedentes, bem como não há informações de que se dediquem a atividades criminosas ou que integrem organização criminosa.

(...)

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6,

(...)”

Assim, considerando a falta de fundamentação, bem como analisando que os Apelantes preenchem todos os requisitos, fixo
a fração de redução da pena em 2/3 (dois terços). Assim passo a nova dosimetria:

- LUCAS DA SILVA LIMA:

Considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

- RICKELME JULIO CUNHA MAIA:

Considerando que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Com a somatória das penas,
torno a sanção punível total e definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa.

Por fim, verifico
DE OFÍCIO
que em razão da nova dosimetria fixada nesta Instância ao Apelante
LUCAS DA SILVA LIMA
de

em
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF. Assim, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115
[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 08/11/2019 (
ID nº 8685360 p. 4-5
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE LUCAS DA SILVA LIMA
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

2. Do pedido somente de RICKELME JULIO CUNHA MAIA: Da absolvição da imputação do crime do art. 14, da lei nº 10.826/2003, em razão da atipicidade da conduta
.

Cinge-se a questão inicial em constatar se a apreensão de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tem o condão de conduzir a atipicidade da conduta do Recorrente.

Razão jurídica não lhe assiste, consoante já decidiu o STJ:

"não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que 'o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal”

(AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016)

Acrescento que há entendimento, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que a posse de única munição apta, desacompanhado do armamento compatível, constitui irrelevante penal, por ausência de potencialidade lesiva, permitindo a identificação da atipicidade por insignificância penal da conduta.

No entanto, a mesma Corte Constitucional e o Superior Tribunal de Justiça não tratam tal compreensão como absoluta. Ademais, verifica-se em seus julgados a necessidade de avaliação do caso concreto para conclusão segura sobre a efetiva inexistência de censurabilidade criminal do comportamento.

É o que se verifica dos seguintes precedentes:

"Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF, HC 206977 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021).

"Aplica-se o princípio da insignificância quando apreendida ínfima quantidade de munições (duas), desacompanhas de meio hábil para deflagrá-las. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Assim, embora tenha sido apreendida apenas duas munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, o Recorrente foi também condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Neste contexto,
deixo de acolher
o pleito absolutório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição

na
fração de 2/3
e
DE OFÍCIO,

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUCAS DA SILVA LIMA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e 115 todos do CP, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

Belém/PA,

de

2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

[4]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 13/10/2023